Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017343-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ARNILDO GUADAGNIN - CPF: 129.411.159-00 (AGRAVANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVANTE), VANDERLEI JOSE GUADAGNIN - CPF: 511.938.419-68 (AGRAVANTE), VOLMIR GUADAGNIN - CPF: 655.050.939-49 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TEMA 1290/STF – SUSPENSÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a suspensão de toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas de crédito rural determinada pelo STF (Tema 1290), nenhum reparo deve ser feito na decisão de sobrestamento prolatada pela julgadora singular.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017343-72-2024

AGRAVANTE:
ARNILDO GUADAGNIN

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Arnildo Guadagnin,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que em cumprimento de sentença proferida na Ação ajuizada pelo Apelante na qual, pleiteou pagamento de diferenças de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, referente ao mês de março de 199
0,
suspendeu a ação ao fundamento de que no REsp nº 1445162,
foi proferida decisão pelo relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, decretando a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive,

não apenas as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Fundamenta, ainda, o Juízo que

independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida por este Juízo ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas e que em cumprimento à determinação superior, determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF.

Nas razões recursais o Agravante alega que o caso versa sobre de liquidação de sentença em que o Recorrente busca receber o diferencial do Plano Collor e Plano Verão
.

Verbera que em março de 1990, com o advento do Plano Collor, e em janeiro a maio de 1989, com advento do Plano Verão, o Banco do Brasil efetuou cobranças indevidas de correção monetária nas contas das operações de crédito e que após a liquidação das Cédulas ajuizou a

ação de repetição de indébitos, sendo julgada procedente ocorrendo o trânsito em julgado da sentença.

Afirma que a matéria objeto de análise pelo STF, diferencial de Plano Collor, Tema 1290 não alcança mais o presente feito, acrescentando que qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá vir a ser aplicada ao presente caso,

tendo em vista

que já há coisa julgada, ou seja, a tese, diferencial do Plano Collor nos meses de março/abril de 1990, já foi apreciada em sentença proferida no presente feito e mantida por esse Tribunal de Justiça e corroborada pelo STJ nestes autos, de forma que a decisão de suspensão não merece prosperar.

Sustenta que a matéria constante do presente feito é mais ampla que a repercussão geral reconhecida no tema 1.290 e por fim, o tema 1290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.

Argumenta que a repercussão geral reconhecida pelo Ministro Alexandre de Moares tem relação apenas aos pedidos de Liquidação de Sentença e Cumprimento de Sentença dos valores cobrados a maior em abril de 1990 (Plano Collor) relativo ao acórdão lastreado pelo STJ no ano de 2014, na Ação Coletiva (REsp. 1.319.232/DF); e a

matéria objeto da presente ação em fase de liquidação de sentença é mais ampla que a matéria objeto do Tema 1290, pois, na condenação no caso concreto prevê a devolução dos valores cobrados a maior em 1989 a título de Plano Verão, e em abril de 1990 a título de Plano Collor

Verbera que a individualização do Tema para repercussão geral é claro com relação ao objeto, referindo-se apenas as ações que se originaram da Ação Civil Pública, portanto, que tiveram origem na Ação Coletiva (pedidos de liquidação ou cumprimento provisório ou definitivo que tiveram origem na Ação Coletiva.

Alega que nesse contexto, a Ação individual ajuizada pelo Agravante em 2010, não tem origem no Tema 1290 e seu objeto é mais amplo, havendo sentença transitada em julgado que previu a condenação do Banco do Brasil na devolução dos valores cobrados a maior em janeiro a maio de 1989 (Plano Verão) e em abril de 1990 (Plano Collor).
Requer, liminarmente, o
prosseguimento feito até o julgamento do mérito do agravo
”, com sua confirmação no mérito.

Nas contrarrazões o Agravado alega que
a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE nº 1.445.162-DF, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o tema critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Verbera que a decisão agravada não comporta modificação visto que aplicou corretamente a suspensão determinada pelo STF no tema 1290. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Conforme visto, o Agravante em suas razões recursais argumenta que a ação por ele ajuizada já transitou em julgado conforme ID 222417656, sendo que a matéria objeto de análise pelo STF, diferencial de Plano Collor, Tema 1290, não alcança mais o presente feito, visto que “
Qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá vir a ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da coisa julgada soberana.

Alega que “
No Recurso Extraordinário 1.445.162 a repercussão geral reconhecida pelo Ministro Alexandre de Moares tem relação apenas aos pedidos de Liquidação de Sentença e Cumprimento de Sentença dos valores cobrados a maior em abril de 1990 (Plano Collor) relativo ao acórdão lastreado pelo STJ no ano de 2014 na Ação Coletiva (REsp. 1.319.232/DF)
”,

hipótese diversa dos autos
, visto que a ação individual proposta não tem origem na citada ação coletiva e que, portanto, não deve ocorrer a sua suspensão.

Cita, ainda, que “
a matéria objeto da presente ação em fase de liquidação de sentença é mais ampla que a matéria objeto do Tema 1290, pois na condenação lastreada no caso concreto prevê a devolução dos valores cobrados a maior em 1989 a título de Plano Verão, e em abril de 1990 a título de Plano Collor
”.

Da detida análise dos Autos após o contraditório verifico que não assiste razão ao Agravante.

Conquanto esta Relatora tenha deferido a antecipação da tutela recursal, determinando o prosseguimento do feito na origem,
revendo os autos, notadamente após a apresentação das contrarrazões recursais, entendo que o instrumental deve ser desprovido

Com efeito,
o STF reconheceu a repercussão geral da presente matéria, sendo que o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n
.
1.445.162-DF determinando a

suspensão
de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290
, o qual menciona acerca do c
ritério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da

caderneta de poupança
, sendo que a decisão foi prolatada com o seguinte teor:

“(...) com base no art.
1.035
,
§ 5º
, do
Código de Processo Civil
, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento
de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.”.

.

Embora o direito de crédito

do Agravante tenha transitado em julgado, todavia, nota-se que diante da

presença do advérbio de inclusão,
forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de sobrestamento prolatada pela julgadora singular não carece de reforma.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tema 1290 – Cédulas de crédito rural – Tema 1290 do STF – Suspensão do feito – Necessidade. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144088-63.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1290 do E. STF – Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença - Cédula de crédito rural - Ordem de sobrestamento que não abrange somente as liquidações e cumprimentos provisórios decorrentes da Ação Civil Pública, tendo em vista a interpretação do v. acórdão do E. STF, que considerou se tratar de repercussão geral da matéria não só às partes envolvidas - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166872-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024).

No mesmo sentido foi a decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2432217 - MT (2023/0284302-8), publicada em 14/05/2024.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024